Tribunal: TJMT
Processo: 1006279-83.2020.8.11.0007
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006279-83.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEIDE FELICIO COELHO - CPF: 806.785.051-87 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1006279-83.2020.8.11.0007

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA

Recorrente(s): CLEIDE FELICIO COELHO

Recorrido(s): OI S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 07/12/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE CONTRATO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA ACOLHIDA – SETENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE –– DIVERGÊNCIA EM ASSINATURAS –– NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo a juntada do contrato assinado, ante a existência de controvérsia nos autos envolvendo a contratação e a consequente assinatura, imperiosa a necessidade de realização de perícia grafotécnica.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

Reforma da sentença para extinguir o processo por complexidade da causa, ante a necessidade de realização de perícia.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, condenando ainda em multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, por entender que a promovida comprovou a regularidade da contratação dos serviços mencionados na inicial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto:

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Acolho o pedido contraposto, condenando a parte autora a pagar ao Requerido o valor de R$ 946,78 (novecentos e quarenta e seis reais e setenta e oito centavos), a ser atualizado.

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC.

Transitada em julgado, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para fim de cobrança das custas judiciais e remetam-se os autos ao arquivo, com as devidas baixas.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, arguindo preliminar de incompetência do Juizado Especial em virtude da necessidade de perícia grafotécnica, considerando a divergências entre as assinaturas constantes no documento pessoal da autora e os documentos apresentados pela parte promovida.

Requereu o provimento do recurso para que seja declarada a incompetência absoluta do Juizado Especial, em razão da complexidade da causa, ante a necessidade de perícia.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação aos benefícios de justiça gratuita. Requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que se trata de recurso interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em razão de entender que existe divergência entre a assinatura constante no documento pessoal da parte promovente e a que consta no contratado apresentado pela parte promovida.

Diante da controvérsia existente nos autos envolvendo a suposta contratação e a consequente assinatura do contrato, entendo que não agiu com acerto o magistrado
a quo
, pois é necessária a dilação probatória, com a produção de prova pericial, mesmo porque, a parte Recorrida alega fraude na contratação, negando que assinou qualquer contrato.

Esclareço que desde a impugnação houve manifestação da Recorrente quanto ao contrato juntado, mencionando a necessidade de perícia, ante a complexidade da causa.

Em impugnação, a promovente alegou que as assinaturas apostas nos documentos trazidos pela promovida em contestação, não condizente com a que consta no documento pessoal da parte autora.

Desta feita, não há parâmetros para que esta magistrada afirme que houve a contratação mediante análise da assinatura a olho nu, havendo a necessidade de perícia grafotécnica.

A Carta Magna, em seu art. 5
o
, LV, assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, no entanto, os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade.

Ressalto que a realização de perícia grafotécnica não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem a tramitação dos feitos no Juizado Especial, tornando-o absolutamente incompetente para o conhecimento e julgamento da causa, devendo o processo, portanto, ser extinto sem o julgamento do mérito, inobstante a parte possa pleitear novamente o seu direito, mas junto à Justiça Comum.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DO FEITO POR COMPLEXIDADE EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
. IMPUGNAÇÃO DE CD DE ÁUDIO. PROVA ACOSTADA PELA DEMANDADA PARA COMPROVAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA.
NEGATIVA PELA AUTORA QUE AFIRMA QUE NÃO É A SUA VOZ. NECESSIDADE DE PERÍCIA
. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004897666, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 27/06/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004897666 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 27/06/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2014).

Assim, em que pese as alegações no sentido da ausência de contratação por ausência de contrato, havendo insurgência quanto a assinatura, deve ser retirada dos Juizados Especiais a competência para apreciar o caso, em face de patente necessidade de perícia grafotécnica.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar e reformar a sentença, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021